Tribunal: TJDFT
Processo: 0723565-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723565-14.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZABELE BELLINI AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IZABELE BELLINI contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Conhecimento com Pedido de Tutela de Urgência n. 0711577-39.2022.8.07.0018, proposta pela agravante contra o CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE e DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão agravada (ID 131253155 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau determinou a exclusão do Cebraspe do polo passivo e indeferiu o pedido de tutela de urgência deduzido pela agravante, objetivando a anulação de sua reprovação na fase de exames biométricos e avaliação médica, a fim de assegurar-lhe a participação nas demais etapas do Concurso Público para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante sustenta que a legitimidade é a pertinência subjetiva para a demanda, devendo ser aferida pelos fatos narrados na inicial, como se verdadeiros fossem, nos termos da sedimentada Teoria da Asserção. Ressalta que não importa o fato de o Cebraspe ser o mero executor do contrato para a realização do certame, pois não faz sentido exigir que o Distrito Federal anule uma decisão tomada por outra pessoa jurídica. Argumenta que foi aprovada nas provas objetiva e discursiva do concurso público regido pelo Edital no 1 – PCDF - Agente, de 30 de junho de 2020, sendo, então, convocada, por meio do Edital no 13, publicado em 04/04/2022, para a realização dos exames biométricos e avaliação médica, nos termos do item 12.1 do Edital de Abertura. A agravante afirma que embora tenha uma excelente saúde, tanto física quanto mental, foi surpreendida com a ausência de seu nome na lista de candidatos considerados aptos no resultado provisório na fase de exames biométricos e avaliação médica, por meio do Edital no 19, publicado em 21/06/2022. Acrescenta que a banca examinadora solicitou a apresentação de laudos e exames complementares, e apesar de ter enviado todos os exames solicitados na fase recursal atestando a sua capacidade para o exercício do cargo, foi surpreendida com o resultado definitivo da referida etapa, no qual a junta médica a considerou inapta, sem que houvesse motivação para o ato de eliminação. Destaca que a justificativa para o indeferimento do recurso administrativo somente será divulgada no dia 19/7/2022, mas a etapa seguinte do certame referente à sindicância de vida pregressa e investigação social já se iniciou no dia 13/7/2022, com término em 21/7/2022. Acrescenta que o teste de aptidão física está previsto para o período de 22/7/2022 a 30/7/2022. Assevera que foi eliminada do certame sem saber o motivo de sua eliminação e sem possibilidade de recurso. Com base nestes argumentos, a agravante postula a antecipação da tutela recursal para: (i) que o Cebraspe não seja excluído do polo passivo da emenda; e (ii) que lhe seja assegurado o direito de permanecer no concurso público do cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, com a consequente imediata convocação para atuação nas atuais e seguintes fases, inclusive nomeação, reservando-lhe a vaga, até que ocorra julgamento definitivo do mérito da ação principal. Em provimento definitivo, requer a reforma do r. decisum, para que seja confirmada a tutela requerida em caráter antecipado. Sem preparo, em razão do deferimento da gratuidade de justiça à agravante (ID 37350969). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De início cabe ressaltar que o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE é mero prestador de serviços contratado pelo Distrito Federal, para organizar e realizar o processo seletivo em questão e, portanto, não atua em nome próprio, mas por delegação. Esta egrégia Corte de Justiça tem entendido que as bancas examinadoras não detêm legitimidade para figurar no passivo das demandas em que se discutem os concursos públicos por ela executados, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. BANCA EXAMINADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. CONCURSO PÚBLICO.MÉRITO ADMINISTRATIVO. 1.As bancas examinadoras, meras executoras dos concursos públicos, não detêm legitimidade para figurar no polo passivo de ações que discutam os mesmos concursos. 2.Em concurso público, não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para apreciar os critérios de correção e atribuição de notas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo. 3.Os critérios de correção dos exames devem prevalecer até que haja prova consistente em contrário, análise incompatível com a tutela de urgência. 4.Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1396868, 07277892920218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 17/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) –grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. BANCA EXAMINADORA. PRELIMINAR. BANCA EXAMINADORA. MERO EXECUTOR TUTELA DE URGÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Ausente a pertinência subjetiva da banca examinadora nas ações que discutem prova de concurso público, tendo em vista que estas atuam apenas como executoras do contrato. Precedentes. 2 O Código de Processo Civil estabelece que o pedido de concessão de pedido liminar ao recurso deve ser feito através de petição autônoma. No caso dos autos, a parte apelante requereu a concessão da antecipação de tutela recursal. nas razões da apelação, sendo incabível sua análise por inobservância do procedimento. Recurso conhecido em parte 4 .Recurso parcialmente conhecido. Ilegitimidade reconhecida, sentença reformada. (Acórdão 1429771, 07373057020218070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 23/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) –grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. CEBRASPE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTIGO 485, VI, DO CPC. MÉRITO PREJUDICADO. 1. "O CEBRASPE (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos), denominado CESPE/UnB, constitui-se em associação civil (pessoa jurídica de direito privado) que, por intermédio do Decreto n° 8.078, de 19 de agosto de 2013, recebeu a qualificação de Organização Social (OS) para desempenhar serviço público de natureza social, mediante contrato de gestão." (Acórdão n.854952, 20150020030097AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/03/2015, Publicado no DJE: 17/03/2015. Pág.: 334) 2. A entidade contratada para a realização de certame público não tem poderes decisórios, competindo-lhe somente elaborar e executar o processo seletivo, segundo as exigências do contratante. 3. O órgão responsável pela elaboração do concurso público age em nome da entidade contratante, titular dos atos administrativos praticados. 4. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Unânime. (Acórdão 1032067, 07018343520178070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2017, publicado no DJE: 25/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) –grifo nosso. Destarte, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE opera como mero executor do certame, agindo como contratado do Distrito Federal, em nome de quem atua, ensejando que o legítimo titular do ato administrativo seja o próprio ente Distrital, que deve, portanto, ocupar isoladamente o polo passivo da lide principal. Portanto, em uma análise sumária, tenho por acertada a exclusão do Cebraspe do polo passivo da demanda. Passo à análise da questão que fora objeto de indeferimento da tutela de urgência. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Assim, nesta incipiente fase recursal caberá a análise da presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, consubstanciados na verossimilhança dos fatos alegados na petição do agravo eno fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, constato que estão ausentes os requisitos autorizadores para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. A controvérsia recursal a ser dirimida no caso em apreço reside em verificar se estariam configurados os pressupostos para o deferimento de tutela de urgência, de modo a assegurar à agravante a participação nas demais etapas do concurso público para o provimento de vagas no cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal. Dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, não é lícito extrair-se a ilicitude do ato que considerou a agravante inapta na fase de avaliação médica. De acordo com o Edital no 1 – PCDF – Agente, de 30 de junho de 2020 (ID 131132242 do processo originário), regente e norteador do concurso em questão, no subitem 12.2, resta claro que os exames biométricos e avaliação médica terão caráter eliminatório. Do mesmo modo, nos subitens 12.6 e 12.7.2, há previsão para a realização de outros exames laboratoriais e complementares solicitados pela junta médica: 12.6 O candidato submetido aos exames biométricos e avaliação médica deverão apresentar à junta médica os exames complementares (médicos e laboratoriais), previstos nos subitens 12.8.1 e 12.9.1 deste edital. A junta médica poderá solicitar, ainda, a realização de outros exames laboratoriais e complementares, além dos previstos, para fins de elucidação diagnóstica. (...) 12.7.2 Caso julgue necessário, a junta médica poderá solicitar ao candidato a realização de outros exames laboratoriais, complementares e(ou) biométricos, às suas expensas, que deverão ser apresentados no prazo de até dez dias, da data da avaliação médica. (grifo nosso) A decisão, fruto do recurso administrativo interposto pela agravante, onde se declara o resultado provisório da avaliação médica, apresenta a situação da candidata como inapta. Sendo assim, a junta médica, para elucidação, solicitou a juntada de novos laudos e exames pela agravante, nos termos previstos nos subitens acima citados. (ID 131135750). A agravante sustenta que, mesmo com apresentação dos laudos e exames complementares atestando a sua capacidade para o exercício do cargo, fora considerada inapta na fase de avaliação médica, sem saber o motivo de sua eliminação. Verifica-se no edital no 20 – PCDF – Agente, de 11 de julho de 2022, no item 9.1, (ID 131135757 do processo originário) que, a respeito do resultado final dos exames biométricos e avaliação médica do concurso em questão, as justificativas da banca para os recursos interpostos serão disponibilizadas a partir de 19 de julho de 2022: 9.1 As justificativas da banca para o deferimento ou indeferimento dos recursos interpostos contra o resultado provisório na avaliação biopsicossocial, somente para os candidatos que se declararam com deficiência, e nos exames biométricos e avaliação médica, para todos os candidatos, estarão à disposição dos candidatos a partir da data provável de 19 de julho de 2022, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_df_20_agente. (grifo nosso) Destaca-se, portanto, que, de acordo com regra disposta no Edital do Concurso, ainda não é possível conhecer a justificativa da junta médica para a aferição de inaptidão da agravante na avaliação. Releve-se, inclusive, que o edital de abertura do certame contém uma lista das condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam os candidatos no concurso público (subitem 12.10.2 - ID 131132242 do processo originário). Por outro lado, os laudos e exames médicos apresentados pela parte autora, nessa fase, não comprovam a alegada capacidade para o exercício do cargo pretendido, sendo necessária, primeiramente, a justificativa da junta médica para posterior instrução processual, e, se necessária, a produção de prova pericial. Ademais, ressalta-se que ainda não houve o exercício do contraditório pelo agravado, o que, ao menos em tese, permitirá que se colham ulteriores elementos, permitindo decidir com acurácia sobre o direito vindicado pela agravante. Na mesma senda, não se vislumbra, em sede de cognição sumária, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que ainda que a agravante não participe das próximas etapas do certame, caso o pedido venha a ser julgado procedente, novos prazos para que a autora realize as fases seguintes do concurso público serão mandatórios. A corroborar o entendimento de inviabilidade de concessão da tutela de urgência caso o direito alegado necessite de instrução processual, colham-se as ilustradas razões contidas nos julgados deste egrégio Tribunal de Justiça abaixo transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA COM DEFICIÊNCIA. PERÍCIA REALIZADA POR JUNTA MÉDICA. AVALIAÇÃO DA COMPATIBILIDADE ENTRE AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO E A DEFICIÊNCIA APONTADA. CONSTATAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIFICULDADE PARA O DESEMPENHO DAS FUNÇÕES DO CARGO. PARECER DE INDEFERIMENTO. EXCLUSÃO DO NOME DA CANDIDATA DA LISTA ESPECIAL DO CONCURSO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil ao processo (art. 300 do CPC), não sendo o caso de sua concessão se o direito alegado necessitar de esclarecimentos somente obtidos por meio da devida instrução processual. O edital do concurso público assegura no item 5.6.1, que o candidato que se declarar com deficiência, se não eliminado no concurso, será convocado para se submeter à perícia médica oficial promovida por equipe multiprofissional de responsabilidade do Cebraspe, formada por seis profissionais, que analisará a qualificação do candidato como deficiente, bem como a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência apresentada. Constatado o indeferimento do pedido de inclusão na lista especial de aprovados, após a realização de perícia realizada por junta médica, sob o fundamento de ausência de dificuldade para o desempenho das funções do cargo, em razão da presunção de legitimidade/veracidade dos atos administrativos, a questão deverá ser submetida à devida instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (Acórdão 1116690, 07069265720188070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no DJE: 22/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CANDIDATO ELIMINADO. PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS FASES DO CERTAME. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. 1. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A carreira almejada possui a exigência de capacidade física para a matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino bombeiro militar. Para tanto, no âmbito distrital, a prova física está subordinada ao disposto na lei que rege normas gerais para concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, a qual estabelece a obrigatoriedade de o edital fixar os critérios objetivos, tais como as técnicas admitidas, bem como os desempenhos mínimos, para a realização de prova física. No caso, a justificativa apresentada pela comissão examinadora do concurso se deu em conformidade com a lei e o edital do concurso, não havendo nos autos prova inequívoca que infirme prima facie a legalidade e impessoalidade da reprovação do candidato em exame de teste físico. 3. Em sede de agravo inviável conceder a tutela de urgência pretendida, se necessária ampla dilação probatória para aferir suposta irregularidade no resultado conclusivo pela inaptidão. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1056426, 07092306320178070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2017, publicado no DJE: 7/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITOADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO DF. ALTURA MÍNIMA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. MANUTENÇÃO NO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. A antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela pretendida nos autos da ação originária somente pode ser deferida quando, existindo prova inequívoca, o julgador se convença da verossimilhança da alegação, e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. 2. No caso em exame, não há elementos probantes hábeis a demonstrar que a agravante preencheu os requisitos constantes do edital, mormente porque o parecer da junta médica apontou que a candidata tem altura inferior àquela exigida. 3. Não tendo a autora logrado comprovar, de forma inequívoca, que preenche os requisitos para sua manutenção no certame e, havendo previsão em lei e no edital acerca da altura mínima para preenchimento do cargo, não há qualquer ilegalidade no ato administrativo que declarou a inaptidão da ora agravante. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 864022, 20140020297659AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/4/2015, publicado no DJE: 7/5/2015. Pág.: 193) Portanto, em uma análise perfunctória, tenho por não comprovada a probabilidade do alegado direito da agravante, sendo necessária a competente dilação probatória acerca da justificativa da junta médica para a aferição de inaptidão da agravante, além da demonstração da alegada capacidade para exercer o cargo pretendido, fatos que demandam elucidação durante a instrução processual. Dessa forma, deve ser mantida a r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de julho de 2022 às 14:13:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora